Tribunal: STF
Processo: AI 584074
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem acerca da nulidade do ato administrativo de exclusão do militar da corporação, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária. Incide a Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.